Tribunal: TJMT
Processo: 1029794-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029794-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANE WOLFF - CPF: 878.150.871-91 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (APELADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029794-79.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE(S):

LUCIANE WOLFF

APELADO(S):

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO -
PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉNICA EM DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Se o recurso de apelação foi interposto na data final indicada pelo expediente do sistema PJE, não há falar em intempestividade recursal.

Mostra-se perfeitamente cabível a realização da perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas, notadamente porque o laudo pericial foi bastante claro, elucidativo e minucioso ao descrever o método utilizado na realização da perícia, concluindo com convicção que a assinatura aposta no recibo foi exarada do punho da parte apelante.

Cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, motivo pelo qual deve ser mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANE WOLFF
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos n. 1029794- 79.2019.8.11.0041

ajuizada em face de
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA
que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC/15.

Alega que para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta que reúne vários fatores que tornam mais grave sua situação, tendo em vista ser hipossuficiente financeiramente, receber um salário de R$ 1.650,00, para suprir suas necessidades básicas, bem como cuidar dos dois filhos menores, seus dependentes.

Sustenta que, antes de acionar o judiciário, tentou obter os devidos esclarecimento sobre os valores que a apelada recebeu em seu nome, porém, sem sucesso.

Aduz que não há falar em litigância de má-fé, pois não agiu com dolo ou culpa e jamais teve a intenção subverter a verdade dos fatos como meio de defesa, bem como não houve o apontamento de forma específica, de quais seriam os prejuízos sofridos pela requerida, motivo pelo qual pugna pela exclusão da multa de litigância de má-fé.

Assevera que no laudo pericial apresentado, o Perito deixou de considerar os fatos relatados na inicial, uma vez que o recibo original foi juntado pela apelada de forma unilateral.

Destaca que a assinatura constante em tal recibo se deu por meio de outro documento, esse sim assinado pela apelante, mas que por meio de alguma técnica, foi recortado e incluído no recibo.

Argumenta que o laudo pericial carece do objeto principal, já que o documento original não foi apresentado, sendo imprescindível que a perícia fosse realizada no documento original e não no documento digitalizado.

Ao final, requer que o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 219196348), a apelada argui a intempestividade do recurso, uma vez que protocolado fora do prazo legal. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a requerida/apelada suscita a preliminar de intempestividade recursal, uma vez que o recurso de apelação teria sido protocolado depois do prazo de 15 dias, previso no artigo 1003, § 5o, do CPC/15.

No caso em tela, verifica-se que a nota de expediente indica que o prazo final para a interposição do recurso seria no dia 08/05/2024, sendo que o recurso de apelação interposto pela autora foi protocolado no dia 08/05/2024, portanto, não há falar em intempestividade.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIANE WOLFF
ajuizou a
Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos n. 1029794- 79.2019.8.11.0041

em face de
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA,
aduzindo que propôs uma ação no 8053512-77.2017.811.0001 em desfavor do Banco Bradesco S.A., por meio da advogada/requerida, Dra. Islainy Arruda de Almeida.

Alegou que ao final da demanda, foi indenizada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que corrigido, importava em R$ 10.622,78 (dez mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), o qual foi pago por meio do alvará no 366340-P/2017, na data de 01/12/2017.

Sustentou que a requerida recebeu tal valor em sua conta bancária, mas somente repassou à autora a importância de R$ 3.368,24 (três mil e trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Aduziu que a advogada requerida cobrou a título de honorários advocatícios a importância de R$ 7.254,54 (sete mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o que totaliza o percentual de 68,3% (sessenta e oito virgula três por cento) do valor da indenização concedida à parte autora.

Ao final, ajuizou a ação requerendo fosse julgada PROCEDENTE para o fim de condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.530,52, à título de danos materiais e R$ 10.000,00, a título de indenização pelos danos morais.

A requerida apresentou contestação com reconvenção, requerendo a improcedência dos pedidos. Na reconvenção, requereu a condenação da autora ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Impugnação apresentada no ID 219196283.

Contestação à reconvenção, arguindo a preliminar de impugnação a concessão do benefício da justiça gratuita, inépcia da inicial por ausência do valor da causa, e no mérito, a improcedência dos pedidos (ID 219196284).

No ID 219196289, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a autora pugnou pela produção de prova pericial.

No ID 219196292, foi fixado como ponto controvertido, a autenticidade das assinaturas apostas no contrato de honorários advocatícios e no recibo de prestação de contas juntados na contestação, sendo deferido o pedido de prova pericial e nomeando perito.

No ID 85748066, foi apresentado laudo pericial, manifestação das partes nos ID’s 219196319 e 219196320, laudo complementar no ID 219196331 e manifestação das partes nos ID’s 219196333 e 219196334.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre advogado e cliente, salienta-se que, no caso, não se estabelece uma relação jurídica de consumo, haja vista que tem maior relevância a confiança existente entre as partes que culmina na escolha de um profissional, bem como a busca pela qualidade técnica do serviço que será prestado.

Assim, a atividade advocatícia encontra fundamentos e disciplina própria na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), em cujas disposições se concentram os direitos e deveres do profissional, sendo definido no seu artigo 32 o cabimento e os limites da responsabilidade do causídico sempre que este viole as regras de conduta prévia e explicitamente definidas.

Ressalta-se que o advogado não está a salvo da responsabilidade civil pela má prestação do serviço, pois responderá pelas condutas incompatíveis com a sua função, porém, a responsabilização encontra guarida na Lei no 8.906/94 que é a lei especial prevalente sobre o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista a natureza da prestação de serviços advocatícios não ser atividade exercida no mercado de consumo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Nos termos do Enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do artigo 255, § 4o, inciso III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Na hipótese, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula 568/STJ e do art. 932, VIII do NCPC c/c art. 255, § 4°, III do RISTJ. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes: AgRg no AREsp 281.953/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013; AgRg no AREsp 110.910/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 20/03/2013. 3
. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes: REsp 1.228.104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012; REsp 1123422/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011; REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011; AgRg no AREsp 429026 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/10/2015.
4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.446.090 – SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Data Julgamento: 20/03/2018) (g.n.)

Com efeito, no exercício da profissão de advogado, este se sujeita a uma série de deveres previstos em legislação específica.

A este respeito nos ensina GLADSTON MAMEDE:

"Não se encontra no Estatuto da Advocacia um capítulo que se ocupe especificamente dos deveres do advogado, como encontra-se um dedicado aos seus direito, que como vista há pouco, foram listados um a um. Porém, se é certo que o exercício da profissão outorga direitos e prerrogativa ao inscrito, não menos certo é que atribui, por igual diversas obrigações positivas (o que deve fazer) e negativas (o que não deve fazer).

Todavia, diferentemente dos direitos, os deveres do advogado encontram-se dispostos em normas espalhadas pelo Estatuto, aí incluídas as disposições anotadas no capítulo das 'infrações e sanções disciplinares', que, mutatis mutandis, prevê atos cuja execução ou omissão constitui dever do inscrito, atribuindo-se ao descumprimento uma sanção disciplinar"
(A advocacia e a ordem dos advogados do Brasil. Editora síntese. 1a edição. 1999. Página 229)

Assim, o Estatuto de Ética e Disciplina da OAB – Lei no 8906/94, elenca em seu art. 2o, parágrafo único, os deveres do advogado, dentre os quais se destacam o de agir com honestidade, lealdade e boa-fé:

Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.

Parágrafo único. São deveres do advogado:

I - preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II - atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

No caso em tela, observa-se que a autora contratou os serviços advocatícios da apelada, conforme “Contrato de Honorários Advocatícios”, onde restou pactuado que os honorários a título de prestação de serviços seriam de 40% (quarenta por cento) sobre o proveito econômico da ação ajuizada.

Verifica-se que a apelada ajuizou a ação, a qual foi julgada procedente, sendo levantada a quantia de R$ 10.613,73, consoante alvará judicial, sendo repassado para a autora o valor de R$ 6.368,23, conforme comprovantes de transferência de ID’s 219196276 a 219196277, e o recibo assinado pela ora apelante (ID 219196275).

Observa-se que a assinatura da apelante no recibo, foi objeto de perícia grafotécnica (ID 219196331), sendo concluído pelo perito que:

5 – CONCLUSÃO.

“Finalizando este “expert” ratifica integralmente todos os termos e conclusão do Laudo Pericial primitivo, datado de 14.09.2023, apresentado nos autos, com 37 fls. Que ora ratifico, que as assinaturas questionadas objeto da perícia impugnada, que o “Recibo de Honorários Advocatícios e Prestação de Contas (cópia/digitalizada) “datado de 25.01.2018 (Id. 29668411) foi exarado do punho escritor da Sra. LUCIANE WOLFF.”

Em que pese a apelante alegar que a perícia deveria ser realizada sobre via original do contrato e não sobre cópia digitalizada, salienta-se que não há óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais quando o perito não tenha indicado no laudo nenhuma inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado. Vejamos:

Verifica-se que o perito apresentou laudo complementar em razão da impugnação das partes. Vejamos:

Como se vê, perfeitamente cabível a realização da perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas, pois o laudo pericial foi bastante claro, elucidativo e minucioso ao descrever o método utilizado na realização da perícia, concluindo com convicção que a assinatura aposta no recibo foi do punho da parte autora/apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original. (...).
(N.U. 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – CÓPIA REPROGRÁFICA – INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO PELA PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser oportunizada a realização da prova pericial grafotécnica, cabendo ao expert concluir pela impossibilidade ou não da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado. A ausência de oportunidade para produção de provas viola o devido processo legal e representa cerceamento de defesa, já que inviabiliza a produção da prova necessária à análise das alegações deduzidas em defesa e da autenticidade da documentação apresentada
”.
(RAC n. 0005868-31.2015.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 23.11.22).

Assim, se o perito entendeu ser plausível a realização da perícia em documento digitalizado (cópia), não há falar em invalidade da prova pericial, notadamente, porque não foi apontado no laudo pericial qualquer inconsistência.

Por outro lado, a parte autora não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar a autenticidade do documento e desconstituir o resultado do laudo pericial, a invalidar a prova produzida.

Logo, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

No que diz respeito à litigância de má-fé, o
artigo 80, inc. I do CPC
/15,
considera
-se
litigante de má-fé aquele que deduz em juízo pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

Observa-se que, no caso,
a parte autora/apelante ajuizou a ação aduzindo que a requerida/apelada não havia lhe repassado o valor total recebido na demanda proposta, porém, a requerida/apelada demonstrou que a autora/apelante recebeu os valores, bem como assinou de próprio punho o recibo do valor cobrado na mencionada ação de
restituição de valores c/c perdas e danos, conforme pericia técnica realizada (ID 219196331).

Logo, neste ponto, mantem-se a condenação em litigância de má-fé.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024